Tribunal: TJMT
Processo: 0004839-59.2017.8.11.0012
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004839-59.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[QUEIROZ PARREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 01.304.252/0002-58 (APELADO), JULY VALESCA CAMPOS SILVA - CPF: 024.724.701-42 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA DE QUEIROZ PARREIRA - CPF: 240.374.941-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
HONORÁRIOS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem imperativo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
do art. 85, do Código de Processo Civil.

2. Pagamento do débito objeto da lide que só aconteceu após a sentença de mérito e que não isenta a parte vencida do ônus sucumbencial.

3. Manutenção dos honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, pela sentença de mérito.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 0004839-59.2017.8.11.0012, julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte requerente, ora apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor da Fazenda Pública.

Pois bem.

No caso, verifica-se que para propor a ação anulatória a parte autora ofertou a título de caução os bens imóveis de matrículas n. 1.129 e 1.130, visando à concessão da tutela de urgência à época vindicada (Id.
200330178
- Pág. 24).

Ao prolatar a sentença de mérito, o d. juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos e, consequentemente, por ser parte vencida, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor dado à causa (Id. 200330179).

E ainda converteu a caução em renda, a fim de satisfazer o débito objeto da impugnação por meio da referida ação ordinária.

No decorrer do cumprimento de sentença, no entanto, a fim de evitar a constrição dos imóveis disponibilizados a título de caução, a parte apelada buscou o Fisco e quitou administrativamente o débito impugnado por meio da presente ação ordinária.

Em seguida, a parte apelante requereu, cumulativamente, (i) a desistência do cumprimento de sentença; (ii) a desconsideração da petição anteriormente protocolizada, ante a quitação do débito e (iii) a intimação da parte apelada para pagamento dos ônus sucumbenciais (Id. 200330191).

O d. juízo
a quo
acolheu o pedido de desistência, porém afastou a condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários anteriormente fixados.

A parte apelante
aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à dispensa da parte apelada do pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de mérito
.

Instada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 201620654, pela inexistência de interesse público que enseje a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Nova Xavantina (MT) que, nos autos da ação da ação anulatória n. 0004839-59.2017.8.11.0012, julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte requerente, ora apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa em favor da Fazenda Pública.

E ainda converteu a caução em renda, a fim de satisfazer o débito objeto da impugnação por meio da referida ação ordinária.

No entanto, no decorrer do cumprimento de sentença, a fim de evitar a constrição dos imóveis disponibilizados a título de caução, a parte apelada buscou o Fisco e quitou administrativamente o débito impugnado por meio da presente ação ordinária
.

Ato contínuo, a parte apelante requereu, cumulativamente, (i) a desistência do cumprimento de sentença; (ii) a desconsideração da petição anteriormente protocolizada, ante a quitação do débito e (iii) a intimação da parte apelada para pagamento dos ônus sucumbenciais (Id. 200330191).

O d. Juízo
a quo
acolheu o pedido de desistência, porém afastou a condenação da parte apelada ao pagamento dos honorários anteriormente fixados.

Nesses termos, a parte apelante aponta a necessidade de reforma da sentença quanto à dispensa da parte apelada do pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença de mérito.

Pois bem.

Quantos aos honorários advocatícios, o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, prevê que:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constitui imperativo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput
do supracitado dispositivo legal.

Ademais, denota-se que cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (CPC, §6º, do art. 85).

Desse modo, tenho que se mostra obrigatória a manutenção da condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais, porquanto a ação anulatória foi julgada improcedente, em observância ainda ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO
.

1. Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade
.

2. Apelo provido”.

(N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03.9.2018, publicado no DJE 11.10.2018). [sem destaque no original].

Destarte, tenho que o percentual dos honorários advocatícios arbitrados está dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, dadas as circunstâncias da causa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública para manter a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024